Tribunal: STF
Processo: RE 1515236
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE MÉDICO ORTOPEDISTA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE. INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O RECEBIMENTO DE TAIS PRERROGATIVAS DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 41/2003 E 47/2005. NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. Argumenta que, “com a emissão dos formulários padrões PPP e LTCAT, o juízo de origem conheceu da especialidade para todo o labor. Visto que as requeridas não se insurgiram quanto a especialidade do labor, trata-se de matéria passada em julgado, e o direito do autor na concessão da aposentadoria especial já é fato incontroverso” e que a a controvérsia é sobre ”a possibilidade de receber a remuneração com integralidade e paridade” (fl. 7, e-doc. 10).



    Sustenta que, “ao contrário do que fundamentado na decisão recorrida, comprovado está que o autor ingressou no serviço público antes de 16/12/1998, de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional no 47/05, tem também garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e paridade remuneratória, havendo, inclusive, cumprido todas os requisitos para obter a aposentadoria especial” (fl. 8, e-doc. 10).



    Alega ser “autorizada a concessão de aposentadoria com critérios diferenciados aos servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” (fl. 9, e-doc. 10). 



    Assevera que “a EC 47/2005 assegurou aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de 16 de novembro de 1998, o direito à aposentadoria integral com garantia de paridade plena, logo não se pode excluir tal direito ao autor, uma vez que ingressou em 08 de fevereiro de 1988, no cargo de agente de reclusão” (fl. 10, e-doc. 10).



    Ressalta que, “tendo em vista que o recorrente ingressou no serviço público antes do advento das Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03, conclui-se, então, que o autor faz jus à aposentadoria especial com os critérios de calculo de remuneração segundo o atual entendimento do STF, especificamente o TEMA 1019” (fl. 13, e-doc. 10).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA À LUZ DO ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS. DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL n. 1019 PELO STF EM MOMENTO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO AO ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NA DATA DO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25.10.2023).



    Na espécie vertente, inaplicável o Tema 1.019 da repercussão geral, por se tratar de matéria diversa, referente à aposentadoria de servidor público estadual, que exercia o cargo de médico ortopedista e postulou a concessão de aposentadoria especial em decorrência do trabalho em condições prejudiciais à saúde.



    5. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. 



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014). Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.349.695-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    6. A Segunda Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Paraná dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Cinge-se a controvérsia quanto ao direito da parte autora à paridade e isonomia, diante do reconhecimento do tempo para aposentadoria integral. 



    (...) mesmo tendo ingressado no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais nos 41/2003 e 20/1998, faz o servidor jus à integralidade e à paridade se – ainda que posteriormente a 20 de dezembro de 2003 – cumprir cumulativamente com as seguintes exigências: (...).



    In casu, todavia, conforme observado em petição recursal, extrai-se do dossiê histórico funcional de fls. 16 de mov. 1.6 e certidão de tempo de contribuição de fls. 31 de mov. 1.6, que o Recorrido contava com pouco mais de 28 anos de tempo de contribuição e 56 anos de idade no ato do requerimento administrativo. 



    É dizer, o requerente não preenchia os requisitos necessários à paridade e integralidade, à luz do art. 6, EC 41/2003 e art. 05, EC 47/2005. (...)



    Logo, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para o fim de afastar a integralidade e paridade do cálculo da aposentadoria especial, nos termos da fundamentação supra”.



    Para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.987-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora